Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006753-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BENEDITA - CPF: 027.305.072-99 (APELADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DOENÇA DEGENERATIVA – NEXO CAUSAL – ANÁLISE DE OUTRAS PROVAS – CONCAUSA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, da Lei n°. 8213/91, equipara-se ao acidente do trabalho a doença ocupacional, assim definida como aquela profissional ou do trabalho que, ainda que não tenha sido a causa única, contribua diretamente para o surgimento ou agravamento da lesão.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3.
Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

4. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1006753-95.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 190126711):

“
VISTO.

MARIA DE FATIMA BENEDITA
ajuizou ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio acidente com pedido de tutela antecipada de urgência em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, aduzindo, em síntese, que exercia a função de operadora de caixa na empresa HAVAN, quando, após pegar peso, passou a sentir intensas dores na região lombar e no ombro.

Informa que foi afastada da sua função habitual inicialmente por apenas 15 (quinze) dias, em virtude de ser portadora de Dorsalgia (CID M54) e Escoliose (M41.9), porém, como não houve melhor das dores intensas na região da coluna e do ombro, foi afastada outra vez, por mais 15 (quinze) dias.

Relata que a empregadora postulou o benefício por incapacidade, visto que ela estava há mais de 15 (quinze) dias afastada do trabalho, entretanto indicou apenas a CID M54 – Dorsalgia.

Assevera que, após a realização da perícia médica administrativa, foi surpreendida com a decisão de que o benefício foi indeferido sob o argumento de que não foi constatada incapacidade laborativa.

Alega que razão não assiste à negativa do INSS, pois os diversos atestados médicos juntados fazem prova da incapacidade laboral desde o requerimento administrativo até os dias atuais.

Sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, haja vista que possui qualidade de segurado e, considerando que a incapacidade é decorrente de doença ocupacional, não se exige a carência para concessão do benefício por incapacidade.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a implantação do benefício auxílio por incapacidade temporária acidentário. No mérito, requer a confirmação da liminar, julgando totalmente procedente a presente ação, deferindo à autora a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, sucessivamente, auxílio-acidente, condenando o requerido ao pagamento das parcelas vencidas retroagindo à data de entrada do requerimento administrativo, qual seja, 23/06/2021, e vincendas, todas corrigidas monetariamente (id. 80115150).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 80720094).

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 81566566).

Determinou-se a realização de perícia,
cujo laudo pericial encontra-se encartado no id. 114444329.

A autora impugnou o laudo pericial, alegando que, embora afirma que há incapacidade parcial, as provas juntadas aos autos demonstram que está definitivamente incapacitada para qualquer atividade laboral, seja leve ou pesada, pois não consegue realizar qualquer atividade laborativa que demande esforço físico. Ao final, requer seja acolhida a tese da incapacidade total. Sucessivamente, requer seja reconhecido o direito da autora, consoante estabelece o art. 62, caput e § 1º, da Lei 8.213/91, de ser submetida ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ressaltando que o INSS não poderá cessar o benefício por incapacidade até que ela seja dada como habilitada para o desempenho de outra atividade que lhe garanta subsistência, ou, quando considerada não recuperável, for aposentada por incapacidade permanente, haja vista que a incapacidade perdura por mais de 2 anos e não se vislumbra nenhuma melhora no quadro clínico (id. 114783008).

O INSS impugnou o laudo pericial e apresentou quesitos complementares (id. 115028279).

Intimado, o perito respondeu os quesitos complementares (id. 122179254).

O INSS apresentou proposta de acordo (id. 122916842), a qual não foi aceita pela autora, pois a segurada faz jus à concessão do benefício com encaminhamento para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, já que se encontra total e definitivamente inapta para o exercício de sua atividade habitual de operadora comercial de caixa (id. 123595959).

É o relatório.

Decido.

A autora busca a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão de lesões advindas de doença ocupacional.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Observo que o auxílio por incapacidade temporária é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial encartado no id. 114444329 e quesitos complementares de id. 122179254, consta
autora refere que trabalhava como repositora e que carregava muita caixa. Refere dor em ombros e coluna. Exame físico referindo dor em ombros, sem limitações ao movimento. Refere dor lombar
(entrevista).

O perito asseverou que
a autora apresenta tendinite em ombro direito (CID M75), dorsalgia (CID M54), escoliose (CID M41); sua última atividade laboral é operadora de caixa e repositora; há incapacidade paras as atividades de grandes esforços e elevação e tração com braços; há capacidade para as demais atividades; há incapacidade para o trabalho de repositora; a incapacidade é parcial e definitiva; possui condições de ser reabilitada em outra função, devido a idade e limitação.

O médico perito asseverou, ainda, que
a data provável do início da incapacidade é 15/06/2021, pois os documentos médicos juntados aos autos demonstram que nesta data houve agravamento das patologias que culminaram com a perda de capacidade laboral; a incapacidade para o exercício da atividade habitual decorre em razão da dor nos braços e na coluna, com perda funcional parcial
(id. 122179254).

O expert concluiu que
autora com quadro crônico em coluna e ombro, com limitação funcional laboral.

Como se vê, a demandante encontra-se incapacitada de forma parcial e permanente.

Diante do exposto, é possível concluir que, na data da entrada do requerimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, em 23/06/2021 (id. 80115162 - Pág. 16), a autora encontrava-se incapacitada para exercício da sua atividade habitual de repositora, já que o laudo pericial atestou que o início da incapacidade se deu em 15/06/2021.

Assim, considerando que a autora ainda se encontra incapacitada para sua atividade habitual, deve ser concedido auxílio por incapacidade temporária, desde a DER 23/06/2021, até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo:

“
Artigo 62:

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
”
.

Art. 101:
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Dessa forma, encontrando-se a autora
incapacitada parcialmente e permanentemente
para a atividade habitual (repositora), faz jus receber auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho até ser reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído.

Todavia, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o laudo pericial confirmou que a incapacidade é parcial, que a autora tem possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando, inclusive, sua condição física, idade e limitação da patologia.

E enquanto pendente a possibilidade de a demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto ao pedido de auxílio acidente, a requerente também não faz jus a tal benefício, uma vez que o perito afirmou no laudo pericial que as lesões não se encontram consolidadas.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do auxílio por incapacidade temporária é a data da entrada do requerimento do referido benefício em
23/06/2021
(id. 80115162 - Pág. 16), nos termos do que preceitua o art. 60, § 1º, da Lei 8.213/91.

PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

Sobre a matéria, o artigo 60 da Lei nº 8.213/91 assim estabelece:

“§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9
o
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)
”.

No caso, como já dito,
a autora poderá ser reabilitada em outra função que não há necessidade de grandes esforços e elevação e tração com braços.

Assim, nos termos do artigo 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ora concedido, deverá ser mantido
até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MARIA DE FATIMA BENEDITA

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91), a partir da
data da entrada do requerimento do referido benefício em
23/06/2021
(id. 80115162 - Pág. 16)
,

até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91)
.

Condeno
, ainda, o requerido a pagar à autora os valores retroativos do benefício a contar da data de 23/06/2021 até a data do efetivo restabelecimento,
descontados os valores a título de benefício previdenciário que, porventura, tiver recebido nesse período
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
MARIA DE FATIMA BENEDITA

BENEFÍCIO CONCEDIDO
:
auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie 91).

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
:
23/06/2021
(data da entrada do requerimento)

PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foi demonstrado o nexo causal entre a atividade laboral, o acidente e a suposta incapacidade da segurada.

Afiança, nesse contexto, que o perito nomeado pelo juízo, afirma que
“
a doença da parte autora pode ter origem em "HABITOS DE VIDA, ATIVIDADES FISICAS, ATIVIDADES NO LAR,COMPO
NENTE GENÉTICO, ENTRE OUTRAS
"
.

Pontua, outrossim, que
“
Se a instrução probatória resultou na constatação de que a parte autora
não tem o direito
que afirma, a consequência jurídica e processual da instrução é o
julgamento pela improcedência
, e não a alteração da competência, que estava corretamente estabelecida
ab initio
”.

Aduz que
antecipou os honorários periciais, diante da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente, o que não se confunde com o custeio que, na hipótese, deve recair ao Estado de Mato Grosso.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo n.° 1.044, decidiu que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho, constituirão despesa a cargo do Estado, quando a parte sucumbente for beneficiária da isenção de tal ônus.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 109, inciso I, ambos da Constituição Federal, artigos 98, inciso VI, 82, § 2°, e 487, inciso I, do CPC, além do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para que

(ID. 190126721):

“
1. seja
reconhecida a ausência de nexo causal
da lesão/doença com o trabalho, julgando-se
improcedente
o pedido de benefício
acidentário
formulado na petição inicial;

2. seja determinada ao estado de Mato Grosso a devolução dos honorários periciais adiantados pelo INSS neste processo
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 190126724).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não provimento do recurso (ID. 198036191).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1006753-95.2022.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas insurgências recursais, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL defende a impossibilidade de concessão do benefício, ao argumento de que não há nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho desenvolvido pela segurad
a
, a justificar a natureza acidentária da demanda.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

Do exame da situação posta, diferentemente do que sustenta a autarquia previdenciária, as declarações do
expert
não afastam o nexo de causalidade, porquanto assevera que não pode precisar que tenha relação direta com a atividade laboral. Veja-se:

“4- Alguma das doenças elencadas no quesito 2 foi causada ou agravada por acidente de trabalho ou doença ocupacional? R: PODE TER SIDO AGRAVADA POR ATIVIDADE DE REPOSITORA. NÃO HÁ COMO DETERMINAR CAUSA DIRETA

[...]

12- Acaso os Sr. perito afirme que os problemas de saúde da pericianda não foram decorrentes do acidente de trabalho, esclareça quais seriam as prováveis causas que justificariam a lesão/ doença / sequela da pericianda. R: DOENÇA MULTIFATORIAL. PODE SER CAUSA ATIVIDADE LABORAL, HABITOS DE VIDA, ATIVIDADES FISICAS, ATIVIDADES NO LAR, COMPONENTE GENÉTICO, ENTRE OUTRAS”.

Outrossim, a despeito da afirmação do perito nomeado pelo magistrado singular de que não há como determinar
a
causa direta da patologia, mister salientar que, nos termos do artigo 479, do Código de Processo Civil, o julgador não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos probatórios e, inclusive, deixar de considerar as conclusões do perito, indicando as razões da formação de seu con
ven
cimento. Confira-se:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Nesse ponto, da análise dos documentos que instruem a ação, notadamente as cópias de prontuários médicos colacionados pela parte apelada, a médica que atendeu a segurada, do Sistema Único de Saúde, descreveu que a paciente referiu dorsalgia após carregar peso no trabalho. Observe-se (ID. 190126224):

Dessa maneira, os elementos constantes nos autos apontam para a existência de concausa relacionada ao trabalho, apta a configurar o nexo etiológico. Isso porque o perito judicial declarou que a patologia pode estar vinculada à atividade laboral e os demais documentos existentes nos autos corroboram referido liame.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADAS SEQUELAS DE DOENÇAS OCASIONADAS PELO LABOR. PATOLOGIAS NOS OMBROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO DA SEGURADA. TESE INSUSBISTENTE. CONCAUSA EVIDENCIADA. INVIÁVEL A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMPROVADA PELA ANÁLISE DOS EXAME E LAUDO PERICIAL
. RECURSO DA AUTORA QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. PERÍCIA CLARA AO ATESTAR QUE A LIMITAÇÃO É TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS”.

(TJSC, Apelação n. 0309420-14.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).(Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que “Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas” e “O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.”

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 –- “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.” Súmula 111 do STJ. 5 – Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274)

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei nº 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto nº 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3º, II da Lei Estadual nº 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar em inexistência de nexo causal, a fim de justificar o indeferimento do benefício de auxílio-doença decorrente de doença ocupacional, o que impõe a manutenção da sentença vergastada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e,
consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024